Tribunal: TJBA
Processo: 8025025-41.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8025025-41.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LEANDRO SOUZA LIMA Advogado(s): RENATA PRADO DE ALMEIDA E SILVA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE ATUAL E DE SEQUELA REDUTORA DA CAPACIDADE. PREVALÊNCIA DA PROVA TÉCNICA JUDICIAL. RELATÓRIOS MÉDICOS UNILATERAIS. INSUFICIÊNCIA PARA INFIRMAR A PERÍCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI Nº 8.213/1991. INAPLICABILIDADE DO TEMA 416/STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário de auxílio-acidente, ao fundamento de ausência de incapacidade laborativa e de redução da capacidade funcional, conforme laudo pericial judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) Verificar se o autor logrou demonstrar a existência de incapacidade laborativa que justifique a concessão do benefício de auxílio-acidente, à luz da prova pericial produzida nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O laudo pericial judicial observou integralmente os requisitos do art. 473 do CPC, expondo metodologia, critérios e fundamentos adotados. O perito respondeu de forma clara aos quesitos formulados, concluindo pela inexistência de incapacidade ou de redução da capacidade laborativa. 4. A concessão do auxílio-acidente exige comprovação de incapacidade permanente, podendo ser total ou parcial para o exercício da atividade habitual, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991. 5. A prova pericial, realizada por profissional imparcial nomeado pelo juízo, atesta de forma categórica a inexistência de incapacidade laborativa, indicando que o autor se encontra apto para o desempenho de suas atividades habituais. 6. Os documentos médicos unilaterais apresentados pelo autor carecem de imparcialidade e rigor técnico, não sendo suficientes para infirmar a robustez e a objetividade da perícia judicial. 7. O princípio do livre convencimento motivado autoriza o juiz a valorar a prova pericial como prevalente, desde que fundamentadamente, o que se observa na sentença impugnada. 8. O Tema 416 do STJ não se aplica à hipótese, pois não restou demonstrada qualquer lesão efetiva ou sequela que reduza a capacidade para o trabalho habitual. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A ausência de comprovação de incapacidade laborativa ou de redução da capacidade funcional, ainda que mínima, impede a concessão do benefício acidentário previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/1991. O laudo pericial judicial, quando elaborado de forma clara e fundamentada, é suficiente para afastar alegações de nulidade e prevalece sobre documentos médicos unilaterais” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, art. 86; CPC, art. 156. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 416; TJ-BA, APL nº 0386121-86.2013.8.05.0001, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, 5ª Câmara Cível, j. 29.08.2022. TJ-BA, APL nº 8002366-33.2015.8.05.0001, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, 4ª Câmara Cível, j. 10.11.2021. TJ-BA, APL nº 8008676-21.2016.8.05.0001, Rel. Des. Adriana Sales Braga, 5ª Câmara Cível, j. 30.06.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos, de Apelação Cível n.º 8025025-41.2025.8.05.0080, originado do Juízo de Direito da Vara de Registros Públicos e Acidentes de Trabalho de Feira de Santana, em que é Apelante LEANDRO SOUZA LIMA e Apelado o INSS. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR, mantendo a sentença desafiada, na forma do quanto fundamentado no voto do Relator. Sala das Sessões, documento datado eletronicamente. PRESIDENTE DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 04